Tribunal: TJDFT
Processo: 0720684-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A alegação de erro de premissa fática não se enquadra no conceito de erro material para autorizar a oposição dos embargos de declaração. A insatisfação do embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando inexiste a omissão ou erro material anunciados.